Tribunal: TJDFT
Processo: 0710698-86.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-18

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto pela NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A (agravante/réu) em face da decisão proferida nos autos da ação de conhecimento n.o 0700153-21.2022.8.07.0011 ajuizada por RRF COMÉRCIO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS LTDA (agravado/autor), que deferiu a tutela de urgência, nos seguintes termos (ID 117449603 dos autos de origem): (...) 1. Trata-se de pedido de tutela de urgência antecedente satisfativa, na qual o autor pretende sejam suspensas as cobranças das multas indevidas no valor R$ 21.744,97 (vinte e um mil e setecentos e quarenta e quatro reais e noventa e sete centavos), até a solução do litígio, bem como que a requerida se abstenha de interromper o fornecimento da energia elétrica à unidade consumidora da parte autora, além de se abster em inserir o nome do autor nos cadastros restritivos de crédito. Consoante art. 300 do CPC, são pressupostos para deferimento do pedido: 1) probabilidade do direito (fumus boni iuris); 2) perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (periculum in mora); 3) reversibilidade dos efeitos; 4) pode ser exigida caução, a qual é dispensada em caso de hipossuficiência. No caso, está presente a probabilidade do direito (verossimilhança fática e plausibilidade jurídica), eis que a irregularidade que originou a cobrança teria sido apurada de maneira unilateral, sem a participação do consumidor e o exercício do contraditório e da ampla defesa, cabendo ao réu comprovar a irregularidade apontada e a regularidade do TOI (Termo de Ocorrência de Irregularidade). Ademais, o art. 172, inc. I e §2o, da Resolução no 414/2010/ANEEL, veda a interrupção do fornecimento de energia elétrica por dívida vencida há mais de 90 dias, como é o caso, uma vez a fatura venceu em 06/12/2021. Também presente o perigo de dano, consubstanciado na possibilidade da cobrança dos valores por meios judiciais ou extrajudiciais, inclusive com a inscrição em cadastros de inadimplentes que pode impossibilitar a celebração de negócios pelo autor. Os efeitos da medida são reversíveis, na medida em que, em caso de improcedência dos pedidos, a cobrança poderá ser retomada. Ante o exposto, DEFIRO O PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA para determinar a suspensão da multa no valor de R$ 21.744,97 (vinte e um mil e setecentos e quarenta e quatro reais e noventa e sete centavos) cuja fatura venceu em 06/12/2021 e que a ré se abstenha de promover a inscrição do nome do autor nos cadastros de inadimplentes e de interromper o serviço de fornecimento de energia elétrica, sob pena de multa no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais). Atribuo a presente decisão força de mandado de citação e intimação. 2. Cite-se a parte ré para apresentar contestação, no prazo de 15 (quinze) dias, contados do quinto dia útil seguinte à confirmação do recebimento da citação realizada por meio eletrônico (CPC, art. 344, IX), sob pena de ser considerada revel e serem presumidas verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte autora (art. 344 do CPC). O prazo para contestação deve observar a regra do artigo 231, V, do CPC. A contestação deverá ser subscrita por advogado(a) regularmente inscrito(a) na Ordem dos Advogados do Brasil. A parte ré e seu advogado deverão informar nos autos seus endereços eletrônicos, observando que as eventuais intimações pessoais que se fizerem necessárias serão realizadas por este meio, conforme artigo 270 do CPC, razão pela qual qualquer alteração deverá ser previamente comunicada, sob pena de ser considerada válida a intimação, na forma do artigo 274, parágrafo único do mesmo diploma legal. 3. A PRESENTE DECISÃO TEM FORÇA DE MANDADO e, portanto, basta o seu encaminhamento via sistema PJe para o réu, pois devidamente cadastrado. (...) Em suas razões recursais (ID 34207527), o agravante diz que “a tutela outrora deferida pelo juízo de piso merece ser afastada, mormente porque decretada em momento precoce da lide, pois padecia de uma análise mais aprofundada da realidade que cerceia os litigantes, o que desde já se postula a este egrégio Tribunal de Justiça.” (ID 34207527 – Pág. 4) Sustenta que agiu no exercício regular de seus direitos e em conformidade com a legislação vigente, sendo certo que a agravada tem o dever de pagar pontualmente pelos serviços prestados, sob pena da concessionária de energia, ora agravante, tomas as providências necessárias para receber sua contrapartida. Afirma que a astreinte foi aplicada sem qualquer respaldo jurídico, uma vez que a multa serve única e exclusivamente para obrigar a parte a cumprir algo que assumiu anteriormente, o que não se verifica no caso dos autos. Defende que “o valor da multa aplicada assim como sua periodicidade, hoje está atingindo uma estratosférica, situação esta que se ajusta perfeitamente a hipótese estabelecida no artigo supracitado, senão autoriza, obriga o juiz a rever a multa infligida, sendo a impugnação o seu principal momento para essa revisão.” (ID 34207527 – Pág. 6) Ao final, requer a atribuição do efeito suspensivo, para sobrestar a exigibilidade da multa aplicada e, no mérito, o conhecimento e provimento do recurso, para excluir a multa ou, subsidiariamente, limitá-la ao valor do contrato. Preparo (ID 34207528). É o relatório. DECIDO. Nos termos do artigo 932, III, do Código de Processo Civil, incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. O caso é de manifesta inadmissibilidade do recurso, em razão de sua intempestividade, pelas razões que passo a expor. Com efeito, o § 5o do artigo 1.003 do Código de Processo Civil estabelece o prazo de 15 (quinze) dias para a interposição do recurso de agravo de instrumento, o qual é contado na forma dos artigos 219 e 231 diploma processual civil. Por sua vez, o Provimento no 12/2017 do TJDFT, que regulamenta o Processo Judicial Eletrônico no âmbito das unidades judiciais da Primeira Instância estabelece, expressamente, em seus arts. 43, § 2o e 60, que se considera realizada a intimação com o acesso ao conteúdo integral da decisão em momento anterior à publicação, in verbis: Art. 43. No processo eletrônico, todas as citações, intimações e notificações, inclusive da Fazenda Pública, serão realizadas por meio eletrônico. (...) § 2o As citações, intimações, notificações e remessas que viabilizem o acesso à íntegra do processo correspondente serão consideradas vista pessoal do interessado para todos os efeitos legais. Art. 60. Será considerada realizada a intimação eletrônica na data em que o ato judicial for publicado no Diário da Justiça Eletrônico, na forma do artigo 45 deste Provimento ou, subsidiariamente, na data em que o intimando tiver inequívoca ciência quanto ao integral conteúdo da decisão em momento anterior à publicação. Sobre o tema já decidiu esta Corte de Justiça. Confira-se: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO MONITÓRIO. HABILITAÇÃO DE ADVOGADO. PROCURAÇÃO COM PODERES PARA RECEBER CITAÇÃO. INICIO DA CONTAGEM DO PRAZO. EMBARGOS À MONITÓRIA INTEMPESTIVOS. RECONHECIMENTO. SENTENÇA MANTIDA. 1. A juntada de habilitação mediante procuração com poderes especiais para receber citação, mediante petição para acesso aos autos eletrônicos gera o conhecimento espontâneo do réu ou do executado. 2. Não se pode considerar que o réu não teve ciência dos atos com a juntada de uma procuração para advogado com poderes para receber citação. Em outras palavras o ato atingiu sua finalidade de dar conhecimento a parte contrária sobre um processo que lhe era desfavorável. 3 - Negou-se provimento ao apelo do réu. (Acórdão 1359606, 07222935020208070001, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 28/7/2021, publicado no DJE: 18/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifei) AGRAVO INTERNO NO RECURSO DE APELAÇÃO. INADMISSIBILIDADE DO APELO. INTEMPESTIVIDADE. PROCESSO ELETRÔNICO. CIÊNCIA DO CONTEÚDO DA DECISÃO. ACESSO AOS AUTOS ELETRÔNICOS. TERMO INICIAL. DIA ÚTIL SEGUINTE. O Provimento no 12, de 17 de agosto de 2017, que regulamenta o Processo Judicial Eletrônico no âmbito das unidades judiciais da Primeira Instância estabelece, expressamente, em seus artigos 43, § 2o e 60, que se considera realizada a intimação com o acesso ao conteúdo integral da decisão em momento anterior à publicação. Com o acesso do advogado ao inteiro teor dos autos resta caracterizada a sua ciência inequívoca, configurando a intimação formal, tendo início o prazo recursal no primeiro dia útil subsequente, sendo irrelevante a posterior publicação do ato por meio do Diário de Justiça Eletrônico - DJe. A intempestividade do recurso impede o seu conhecimento, devendo ser mantida a decisão agravada. (Acórdão 1151644, 07051952320188070001, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 13/2/2019, publicado no DJE: 20/2/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifei) No caso, em consulta ao processo de origem (ID 117864643, ID 117867053 e ID 117867054), verifiquei que o réu, ora agravante, compareceu espontaneamente aos autos, juntando procuração de seus patronos, com poderes para receber citação, no dia 10/03/2022, dessa forma, em conformidade com as normas legais supracitadas e considerando que o agravante teve acesso ao conteúdo integral da decisão agravada nesta data, a contagem do prazo recursal teve início no dia 11/03/2022 e findando, portanto, no dia 31/03/2023. Assim, tendo o presente recurso de agravo de instrumento sido interposto somente no dia 06/04/2022, é de se reconhecer sua manifesta intempestividade, impondo-se o seu não conhecimento, com fulcro no artigo 932, III, do Código de Processo Civil. Ademais, o agravante não comprovou qualquer situação que comprove justo impedimento para a interposição do recurso fora do prazo legal. Por fim, cumpre ressaltar que, em consonância com o entendimento sufragado pelo Superior Tribunal de Justiça, no enunciado administrativo n.o 6, aprovado em 9/3/2016, bem como pelo Supremo Tribunal Federal, nos julgamentos do ARE 953.221 e do ARE 956.666, não há possibilidade de concessão de prazo para que o vício apontado seja sanado, tendo em vista que o disposto no artigo 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, refere-se ao saneamento de vício estritamente formal. Ante o exposto, nos termos do artigo 932, III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do recurso, pois manifestamente intempestivo. Comunique-se o teor desta decisão ao Juízo da origem. Publique-se.